Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por JOVINO PEREIRA DA SILVA, JOÃO DA SILVA PEREIRA E VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA, contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c Nulidade Processual c.c Tutela de Urgência n. 1042776-57.2021.8.11.0041, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida contra VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA que determinou a reintegração de posse em favor do Agravado.
Explicam os agravantes que ingressaram com ação para fins de demonstrar que o contrato foi firmado por pessoa que não detém a posse ou propriedade do terreno e que, inclusive, é a conclusão do perito designado pelo juízo.
Apontam que a decisão agravada deixou de examinar a presença dos pressupostos que justificam o deferimento da tutela provisória, garantindo a reintegração de posse em favor do agravado, que é pessoa detentora do título questionado e que nunca exerceu qualquer atributo com relação aos lotes em questão.
Defendem que enquanto não houver julgamento da ação que busca a declaração de nulidade, deve haver suspensão de todos os atos que impliquem em mudança da atual ocupação solo.
Adiante, asseveram que a venda realizada por que não é proprietário, sem a autorização do titular da propriedade, configura venda a non domínio, portanto, nulo o negócio, assegurando a qualquer interessado a legitimidade ativa para ajuizar ação buscando a declaração de nulidade.
Acrescentam: “a nulidade absoluta do negocio jurídico deve ser reconhecida por este juízo e com a respectiva aplicação do efeito ex tunc, destituindo todos os atos e efeitos gerados por tal documento, desde o seu nascedouro, que dele decorreram anteriormente ou futuros”.
Ao final requer a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão que determinou a reintegração de posse em favor do agravado, até o julgamento do mérito.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque, há sentença que reconheceu o direito do agravado de reintegração de posse; também existe sentença que afastou as alegações dos agravantes, nos autos dos Embargos de Terceiro, ambas com ampla produção de prova.
Para ilustrar, trago a colação trecho da decisão agravada:
“Decido.
De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2o, CPC).
Os documentos trazidos com a inicial não demonstram a verossimilhança das alegações dos autores que justifique o deferimento do pleito em caráter liminar, pois traduzidos em documentos que praticamente os mesmo que instruíram a ação de reintegração de posse proposta pelo réu em face de Luiz Teclo da Silva e que resultou na procedência da ação, bem como nos embargos de terceiro opostos pelos ora autores e que tramitaram por dependência aos referidos autos da ação de reintegração de posse, também julgados improcedentes.
A referida ação de reintegração de posse tramita desde o ano de 2008, com ampla produção de prova, inclusive tendo sido interpostos vários agravos de instrumento, até à prolação de sentença em 25.4.2017 (Id 58815805 – p. 30 – processo 0030549-09.2008).
Some-se a isso o fato de que os ora autores opuseram embargos de terceiro (código 453697) em face de Vladomiro Amaral de Souza, que tramitaram em apenso aos referidos autos de n. 0030549-09.2008 e que foram julgados improcedentes (Id 58815805 – p. 34), cujas sentenças foram mantidas pela instância superior (Id 58815808 – p. 22 – processo 0030549-09.2008).
Como se vê, não contam os autores com a probabilidade do direito, tampouco com o perigo de dano, impondo-se o indeferimento do pedido.
Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino seja citada e intimada a parte ré para comparecimento à audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC a ser designada pela secretaria.”.
Ante todo exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de reanálise no mérito.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator